Tribunal: TJES
Processo: 0000101-69.2022.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000101-69.2022.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADENILSON DE FREITAS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO
DO RÉU
.
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
OCORRÊNCIA.
APELO PROVIDO.

1. A prova incriminatória é exuberante e segura, a revelar que a tese absolutória, acolhida pelo Conselho de Jurados, é manifestamente contrária à prova dos autos, não restando outra opção, a não ser a anulação do veredito.

2. Nos termos do art. 593, inc. III, “d”, do CPP, constatada a manifesta contrariedade da decisão proferida pelos jurados com as provas dos autos, cabível é o provimento do recurso de apelação, que pleiteia a anulação da referida decisão, para que novo julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri. Precedentes do STJ e do TJES.

3. Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000101-69.2022.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADENILSON DE FREITAS

Advogados do(a) APELADO: CRISTIANO CABRAL DE SOUZA - ES34579, GABRIELA DA SILVA BENFICA - ES34458

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
contra sentença (fls. 287/) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Afonso Cláudio/ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, absolveu o acusado ADENILSON DE FREITAS, da prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e pela utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2°, incisos I e IV, do CP).

Nas razões do recurso (fls. 291/293-verso), o Ministério Público Estadual aduz que a decisão é manifestamente contrária às provas existentes nos autos, motivo pelo qual requer a realização de novo júri.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no mês de janeiro de 2020, na localidade de São Domingos de Ibicaba, distrito de Afonso Cláudio-ES, o denunciado ADENILSON, cometeu o crime de homicídio praticado contra a vítima ROBERTO CARLOS SOBRINHO RIBEIRO.

Descreve a peça acusatório, que o acusado ADENILSON teria contratado a vítima ROBERTO CARLOS, para assassinar a pessoa de JUNIOR CANDIDO DA SILVA, pois este seria amante de sua esposa.

Contudo, a vítima ROBERTO CARLOS criou um vínculo de amizade com JUNIOR CANDIDO, desistindo do crime, de modo que acabou morto por ADENILSON.

Na espécie, após análise dos autos, constato que assiste razão ao Ministério Público pois, a decisão absolutória, em relação ao denunciado, acolhida pelo Conselho de Sentença, realmente, contraria a prova coletada.

A materialidade, está comprovada, por meio do boletim unificado (fls. 07/10), pelo laudo de DNA forense (fls. 22/26) e laudo de exame cadavérico (fls. 29/30).

Por sua vez, a prova testemunhal produzida, aponta a participação do acusado no delito, sendo ele o autor do homicídio.

Veja-se que, a testemunha ROLLIBY CANDIDO DE LIMA (mídia de fls. 286) narrou que seu pai JUNIOR CANDIDO teve um relacionamento amoroso com a esposa de ADENILSON, e que a vítima ROBERTO, teria sido contratado pelo acusado para matar seu genitor, contudo, tornou-se amigo de seu pai, tendo ele desistido do crime.

Relatou ainda que o réu foi o responsável pela morte da vítima, pois ela não teria cumprido a ordem de matar o seu pai.

Narrou também que viu no celular de seu pai, uma foto da vítima ROBERTO morto e uma casa, casa esta que está sediada na propriedade do acusado ADENILSON.

As testemunhas policiais militares SANDRO RODRIGUES DA SILVA e CLEMILDO RORIZ COELHO (mídia de fls. 286), confirmaram, na sessão de julgamento, que a arma utilizada no homicídio da vítima, foi apreendida com o acusado ADENILSON.

De fato, o laudo pericial de exame de arma de fogo e microcomparação balística (fls. 64/70), é conclusivo ao apontar que o projetil extraído da vítima ROBERTO CARLOS, foi propelido pelo cano da arma de fogo, revólver calilbre.38, que foi apreendida com o acusado ADENILSON.

Assim, denota-se que a prova incriminatória é exuberante e segura, a revelar que a tese absolutória, acolhida pelo Conselho de Jurados, é manifestamente contrária à prova dos autos, não restando outra opção, a não ser a anulação do veredito.

Nesse sentido, cito precedentes do STJ e, também, deste TJES:

“(...)
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão do Tribunal do Júri que se mostre manifestamente contrária a prova dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado nos termos do art. 483, § 2º, do CPP [...]” (AgRg no AREsp n. 1.116.885/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 15/5/20). Precedentes
. (...)” (
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.567.450/MG,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 22/9/2020
, DJe de 28/9/2020, negritei e grifei).

“(...)
1. A expressão manifestamente contrária à prova dos autos, contida no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da CF/88.
(...)” (
TJES
; APCr 0007364-21.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal;
Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 01/07/2020
; DJES 02/10/2020, negritei e grifei).

Portanto, tenho que o recurso ministerial deve ser provido, para que o réu seja julgado novamente, devendo os Senhores Jurados reexaminarem a questão, uma vez que a primeira r. decisão, divorciou-se, do arcabouço probatório carreado ao feito.

Isto posto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5718006),
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL,
para cassar a decisão do Tribunal Popular do Júri, e determinar que o acusado
ADENILSON DE FREITA
S seja submetido a novo julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.